Tribunal: TJDFT
Processo: 0760291-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO PRÉVIA PELO CONDOMÍNIO REPRESENTANDO OS CONDÔMINOS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EFEITO PRECLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA
1. A coisa julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os direitos e garantias individuais, no inciso XXXVI, do seu art. 5o, pois emanam da segurança jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do estado liberal e razão de ser do próprio ordenamento jurídico.
2. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil). Assim, pode-se entender que é a projeção da coisa julgada para além da relação jurídica instituída em contraditório perante o juiz competente. Isto é, as partes, o juiz e os terceiros não poderão voltar a discutir o que restou decidido, tornando impossível a rediscussão da lide.
3. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Assim, para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no art. 337, §2o, do Código de Processo Civil. 3.1. Descabe às partes já representadas em anterior demanda, a qual tramitou sem qualquer insurgência quanto à legitimidade do condomínio para a sua propositura na promoção da defesa dos interesses comuns e individuais das unidades autônomas que o integravam, ajuizar individualmente nova ação, conjurando os mesmos fatos e pedidos já apreciados e julgados.
4. Apelação conhecida e desprovida.